Tribunal: TJPA
Processo: 0809532-78.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809532-78.2019.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, SEGUROS SURA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0809532-78.2019.8.14.0051
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM
RECORRIDO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA E SEGUROS SURA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSTE SEMAFÓRICO DANIFICADO POR CAMINHÃO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos, formulado em ação reparatória movida em face da empresa Transportes Bertolini Ltda. e sua seguradora, em razão de colisão de caminhão com poste semafórico em cruzamento urbano, resultando na destruição do sistema de sinalização pública. O Município alegou culpa do condutor e pleiteou reparação dos prejuízos financeiros e coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do motorista da empresa apelada e o dano material ao sistema de sinalização pública; (ii) definir se o evento danoso justificaria a configuração de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo ônus do autor demonstrar tais elementos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A teoria do risco administrativo, aplicada à responsabilidade objetiva do Estado, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado.

O acidente e o dano ao poste semafórico são incontroversos, porém o Município não produziu prova pericial ou testemunhal que comprove que a conduta do motorista foi imprudente ou que o veículo foi o único fator determinante do sinistro.

A narrativa baseada em presunções — como a alegação de que outros veículos de grande porte trafegam na via sem incidentes — não supre a exigência de prova técnica apta a demonstrar a dinâmica do acidente e a possível falha humana.

Documentos como fotos e boletins de ocorrência não são suficientes, por si sós, para configurar a responsabilidade da empresa transportadora, diante da ausência de análise técnica sobre a regularidade da via e a real causa do sinistro.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à necessidade de prova cabal do nexo de causalidade, não bastando meras conjecturas para fins de responsabilização civil.

A pretensão de indenização por dano moral coletivo também não prospera, pois o evento teve repercussão pontual e não houve demonstração de lesão intolerável a valores transindividuais, tampouco violação a direitos fundamentais de ampla repercussão social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil, mesmo na modalidade subjetiva, exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

A ausência de prova técnica sobre a dinâmica do acidente e a causa determinante do dano impede a responsabilização da empresa transportadora.

O dano moral coletivo requer a demonstração de violação grave a interesses difusos, o que não se configura em eventos pontuais sem repercussão social ampla.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007; STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 05.08.2014; TJPA, ApCiv nº 0892858-54.2022.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.04.2025; TJPA, ApCiv nº 0046342-87.2014.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.03.2025; TJPA, ApCiv nº 0811969-28.2019.8.14.0040, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 18.10.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação de Reparação de Danos, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Historiando os fatos, o Município de Santarém ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 19 de junho de 2019, no cruzamento da Travessa Álvaro Adolfo com a Avenida Dom Frederico Costa, um caminhão da empresa Transportes Bertolini Ltda., conduzido por preposto desta, colidiu com um poste semafórico, danificando integralmente o sistema de sinalização e arrastando a fiação. Aduz que o acidente decorreu de imprudência e negligência do motorista, sendo inequívoco o nexo causal entre a conduta ilícita e os danos suportados. Informou que os prejuízos materiais atingiram a monta de R$ 40.613,50 (quarenta mil, seiscentos e treze reais e cinquenta centavos), e que houve lesão à coletividade, razão pela qual pleiteou a reparação por danos materiais e morais coletivos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito. Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC, em relação à ré e o mesmo valor em relação à Seguradora Litisdenunciada.”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustentou, inicialmente, a configuração do ato ilícito, enfatizando a imprudência do condutor do caminhão ao realizar manobra de conversão imprópria para o porte do veículo, o que resultou na colisão com o poste e subsequente destruição dos equipamentos semafóricos.

Rechaçou a tese defensiva da altura irregular da fiação, apontando inexistência de provas nesse sentido e asseverando que o trecho onde ocorreu o acidente é habitualmente transitado por veículos de grande porte, sem registros anteriores de sinistros semelhantes.

Prosseguindo, defendeu a existência de dano material comprovado documentalmente nos autos, mediante nota técnica contendo a descrição dos equipamentos danificados, orçamento de reposição e tentativa de resolução extrajudicial infrutífera. Alegou, ademais, a ocorrência de dano moral coletivo em virtude da lesão a valores transindividuais tutelados, sobretudo o direito fundamental ao trânsito seguro e à vida. Com fundamento nos artigos 186, 927 e 932, III, do Código Civil, bem como nos artigos 26, I, 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, pugnou pela responsabilização da empresa demandada pelos danos causados ao patrimônio público e à coletividade.

Ao final, requereu a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na petição inicial, com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Em contrarrazões, a empresa Seguros Sura S/A e a Transportes Bertolini Ltda., pleitearam a manutenção da sentença recorrida. Sustentaram, em suma, que não restou comprovada a culpa do motorista pelo acidente, inexistindo prova pericial ou testemunhal capaz de afirmar o nexo causal entre a conduta do condutor e os danos reclamados.

Argumentaram que o ônus da prova era do Município, nos termos do art. 373, I, do CPC, o qual não foi devidamente cumprido. Rejeitaram, ainda, a configuração de dano moral coletivo, por ausência de violação intolerável a valores fundamentais da coletividade, ressaltando que a alegada lesão não extrapolaria o campo do mero dissabor administrativo.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua 12ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, concluindo pela ausência de interesse público primário na demanda, tendo em vista tratar-se de lide patrimonial entre entes privados e o Município, razão pela qual entendeu incabível a sua intervenção no feito na qualidade de custos legis.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos, sob o fundamento da ausência de demonstração da culpa do motorista do caminhão e do necessário nexo de causalidade entre a conduta atribuída à empresa e os danos sofridos pelo Município.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, pressupõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior.

Ultrapassada a fase inicial do voto de organização dos fatos e apresentação de conceitos iniciais, passo a analisar o caso concreto.

O ponto central da controvérsia não reside na existência do acidente, fato que se mostra incontroverso, nem na efetiva ocorrência do dano, o qual se encontra documentado nos autos. A questão fulcral diz respeito à existência, ou não, do nexo causal entre a conduta da parte apelada e o evento danoso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Município de Santarém não logrou êxito em produzir prova direta, seja pericial, seja testemunhal presencial, apta a demonstrar que a colisão do caminhão com o poste semafórico decorreu de conduta imprudente, negligente ou imperita do preposto da empresa Transportes Bertolini.

A narrativa do apelante parte de inferências e conclusões extraídas da própria lógica dos fatos, como a alegação de que, se a fiação estivesse baixa, outros acidentes já teriam ocorrido no local. Tal linha argumentativa, contudo, não substitui a demonstração técnica da dinâmica do sinistro, da conformidade das estruturas urbanas envolvidas ou da eventual falha humana determinante.

Ademais, como bem pontuado na sentença recorrida (evento 25899970, p. 2), a inversão do ônus da prova não se aplica à Administração Pública, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, sendo ônus do autor demonstrar o ato ilícito, a culpa e o nexo causal — elementos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil subjetiva.

O argumento de que a empresa deveria ter provado que os fios estavam abaixo da altura regulamentar, além de inverter indevidamente o ônus probatório, encontra-se desassistido de respaldo técnico. A ausência de laudo pericial a esse respeito, seja por iniciativa do Município, seja por meio de prova determinada ex officio, inviabiliza o juízo de certeza quanto à origem do evento danoso.

O acervo documental acostado confirma a ocorrência do dano, mas permanece silente quanto às condições materiais do local e à real causa do acidente. Fotos e boletins de ocorrência administrativos não substituem a análise técnica indispensável à elucidação de tais aspectos.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração do dever de indenizar pressupõe a tríade responsabilidade civil — ação ou omissão, dano e nexo causal. A mera potencialidade da culpa não supre a exigência de prova cabal do liame entre a conduta e o resultado.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0892858-54.2022.8.14.0301

RECORRENTE: DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE PROCESSO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular contra o Estado do Pará, em razão do suposto extravio de autos de ação de investigação de paternidade iniciada em 1981.

2. Alega-se que o extravio teria privado o autor do reconhecimento da paternidade, de alimentos durante a infância e do recebimento de pensão militar por morte do pai, falecido em 1984.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o desaparecimento de processo judicial arquivado em 1981, sem desfecho conhecido, configura falha imputável ao Poder Judiciário, capaz de ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença concomitante de conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade.

5. Não houve demonstração inequívoca de ato ilícito imputável ao ente público, tampouco de que o suposto extravio tenha sido causa direta dos prejuízos alegados.

6. O autor foi instado a produzir provas, mas optou pelo julgamento antecipado, não sendo possível suprir a fragilidade probatória por presunções.

7. O tempo decorrido (mais de 40 anos) compromete a confiabilidade dos registros e reforça a exigência de provas firmes.

8. Jurisprudência do STF e STJ exige demonstração cabal do nexo causal para fins de responsabilização do Estado, inclusive sob a teoria do risco administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido, porém improvido, por ausência de elementos fático-probatórios mínimos que justifiquem a responsabilização estatal.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva do Estado exige, cumulativamente, conduta estatal, dano e nexo de causalidade. 2. A ausência de prova inequívoca do nexo causal entre omissão administrativa e prejuízo impede a imposição do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, p.u.; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.08.2008; STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 05.08.2014; TJPA, ApCiv nº 0044992-64.2014.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0892858-54.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO OCULAR ALEGADAMENTE DECORRENTE DE TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Doralice Madeira do Nascimento contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção do feito sem resolução do mérito. A autora buscava responsabilizar o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) por supostos danos oculares irreversíveis decorrentes da aplicação de colírio inadequado e da realização de procedimento cirúrgico. A decisão agravada concluiu pela inexistência de nexo causal entre o tratamento fornecido pela clínica gerida pelo IPAMB e o dano sofrido pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a responsabilidade do IPAMB pelos danos oculares sofridos pela agravante, à luz da teoria da responsabilidade objetiva do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença cumulativa de três requisitos: ação ou omissão do ente público, dano e nexo causal.
4. O laudo pericial conclui pela inexistência de nexo causal direto entre a aplicação do colírio, a intervenção cirúrgica realizada e o dano ocular verificado, afastando, assim, a responsabilidade do IPAMB.
5. A alegação de que o tratamento inadequado contribuiu para a evolução do quadro clínico da agravante não é suficiente para imputar responsabilidade ao IPAMB, pois a responsabilidade objetiva do Estado não se configura diante de meras hipóteses ou consequências indiretas.
6. A ausência de registros pré-operatórios, embora suscite dúvidas sobre a conduta médica, não comprova a relação direta entre a conduta do IPAMB e o dano sofrido pela agravante, sendo insuficiente para fundamentar o dever de indenizar.
7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, que exige a efetiva comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado para a configuração da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, sendo insuficiente a mera possibilidade de contribuição indireta para o resultado lesivo.
2. A inexistência de nexo de causalidade direto entre o tratamento médico fornecido por instituição pública e o dano alegado afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-DF, Apelação Cível nº 0049945-42.2014.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 12/12/2018.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046342-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM SINALIZAR LOMBADA NA RUA OCASIONOU ACIDENTE DE MOTO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA/OMISSÃO DO ESTADO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. FACULDADE DO JUIZ AUTORIZADA PELO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI APELAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE.

1-

Autores alegam que trafegavam pela via pública de moto quando sofreram acidente em uma lombada não sinalizada, razão pela qual ingressaram com a presente ação requerendo danos morais e materiais.

2-

Juízo de primeiro grau julgou improcedente pela falta de nexo de causalidade entre o dano e o local do suposto acidente.

3-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, Juízo facultou a indicação de provas após a contestação que não foi atendida na réplica. O CPC autoriza julgamento antecipado pelo Juiz caso entenda pela desnecessidade de produção de novas provas.

4-

Sentença mantida por não haver comprovação de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato/omissão administrativo executado pelo Poder Público. Não há fotografias, boletim de ocorrência ou qualquer comprovação de que o acidente ocorreu na lombada descrita.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811969-28.2019.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021 )

Não se ignora a relevância do bem jurídico envolvido — o sistema de sinalização urbana — nem se desconsidera a responsabilidade social das empresas em garantir a segurança do tráfego. Todavia, a responsabilização civil não pode prescindir de fundamentos jurídicos e fáticos minimamente seguros, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório.

Quanto ao dano moral coletivo, tampouco se verifica nos autos a demonstração de violação a direitos difusos de tal magnitude que justifique indenização autônoma, notadamente porque o evento teve repercussão pontual e não demonstrou causar instabilidade ou risco generalizado à coletividade.

Resta, pois, mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido inaugural.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025